Tribunal: TJMT
Processo: 1030483-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030483-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), WELLINGTON FALCAO DE SOUZA - CPF: 018.235.081-97 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2.
Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON FALCAO DE SOUZA

contra
a
decisão

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
de Campo Novo do Parecis/MT

n
a

Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002576-39.2025.8.11.0050
,
que move em desfavor de

COMETA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOS LTDA,
que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte,
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento d
a distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a
própria
manutenção.

Afirma que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para indeferir a gratuidade não prospera, vez que
simples gastos regulares com cartão de crédito e a aquisição de veículo não são capazes, por
si só, de indicar capacidade financeira, defendendo
a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência
.

Por fim, aduz que o indeferimento da gratuidade constitui óbice ao seu acesso à justiça, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, requer o provimento recursal, com a reforma da decisão para conc
eder-lhe os benefícios da gratuidade judiciária.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
313241370
, que determinou
ao
agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se no ID.
314719876
, juntando documentação comprobatória de sua atual condição econ
ô
mico-financeira
.

Ausente contraminuta recursal
,

vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
nota-se que
o
agrava
nte
não juntou aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés,
de
nota-se
do ID. 312660853 que
o agravante atua como microempresário
individual, com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em mesmo sentido,
como bem apontado pelo magistrado singular na decisão ora recorrida,
há de se mencionar que o agravante possui gastos consideráveis com cartão de crédito, conforme fatura de ID. 312659397, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Ainda, destaca-se a natureza da ação originária,
cujo objeto é a
aquisição, pelo ora agravante, de um ve
ículo modelo CHEVROLET/S10 2.5 LTZ 4X4, pelo valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).

Ressalta-se que, apesar de não haver impedimento legal à aquisição de bens e a gastos regularem em cartões de crédito,
tais ações (e
os valores a elas atribuídos) demonstram a saúde financeira da parte, afastando a
condição de

vulnerabilidade financeira
.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante

que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o
magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025